Tribunal: TJDFT
Processo: 0732831-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CONCEBRA - CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS CENTRAIS DO BRASIL S.A. (agravante/ré) contra decisão proferida nos autos da ação de procedimento comum cível, movida por GUSTAVO SEIJO GOTO ALVES (agravado/autor), que indeferiu a produção de prova testemunhal, nos seguintes termos (ID 135121791, dos autos de origem): (...) O Magistrado é o destinatário da prova, incumbindo-lhe deferir aquelas que julgue necessárias para formar seu livre convencimento, a teor do artigo 371 do CPC. In casu, entendo que as provas produzidas nos Autos se mostram suficientes para elucidar a questão discutida no feito. Portanto, INDEFIRO o pedido de oitiva de testemunha pleiteado, já que a parte requer não especificou sua finalidade descumprindo o comando do despacho de ID 131947507. Façam-se os Autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. (...) Em suas razões recursais (ID 39845396), a agravante/ré alega, em suma, que se trata de pretensão autoral ao recebimento de danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito ocorrido supostamente em trecho de rodovia sob concessão da Ré Concebra. Afirma que, após a apresentação da impugnação à contestação, as partes foram intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, justificando a necessidade e conveniência e que, nesta oportunidade, a agravante/ré pugnou pela produção de prova oral, consubstanciada no depoimento pessoal do agravado/autor e na oitiva de testemunhas, mas que, porém, o Juízo a quo entendeu ser desnecessária a produção da referida prova, motivo pelo qual o pleito foi indeferido. Sustenta que o indeferimento caracteriza cerceamento de defesa, gerador de nulidade do processo, quando se observa que a prova coligida não era suficiente para a prestação jurisdicional ou que provas outras pudessem ser obtidas para alterar sua conclusão e que a hipótese que se amolda à lide sub judice, na qual a agravante/ré pretende demonstrar, por meio de prova oral, são as condições em que a empresa trabalha, os métodos utilizados, além de outros aspectos importantes que corroborarão com sua defesa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão que indeferiu a produção da prova oral requerida pela agravante/ré. Preparo (ID 39845398). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, como se vê da leitura do artigo. 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - VETADO; XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Nesse contexto, as questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, não estarão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. No caso, constata-se que a pretensão recursal do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que o pedido se limita a possibilitar a produção da prova testemunhal no processo de origem. Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 932, inc. III, do Código de Processo Civil, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O artigo 370, do CPC é claro ao prevê que caberá ao juiz determinar as provas necessárias para o bom deslinde do feito. O próprio dispositivo também prevê a possibilidade do juízo indeferir, por decisão fundamentada, as provas inúteis ou meramente protelatórias. Eventual indeferimento de prova requerida pela parte somente poderá ensejar exame revisional da questão na ocasião de recurso de apelação, sob alegação de cerceamento de defesa. 3. O Código de Processo Civil vigente, ao reformular a sistemática do recurso de agravo, objetivou empregar celeridade aos processos, não incidindo o alegado cerceamento de defesa sobre o indeferimento do pedido de prova testemunhal e pericial, a qual poderá ser regularmente abordada em preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1143753, 07137754520188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. 1. O cabimento do mandado de segurança restringe-se a situações excepcionais para as quais não haja recurso hábil a impugnar o decisum, devendo o impetrante demonstrar e comprovar, com clareza e de plano, a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Não cabe mandado de segurança contra decisão que indefere oitiva de testemunha. 3. Embora a decisão em questão não possa ser impugnada por meio de agravo de instrumento, tal fato não implica a preclusão da matéria, pois poderá ser suscitada em preliminar de apelação ou contrarrazões, consoante prevê o art. 1.009, §1o, do CPC. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Maioria. (Acórdão 1118408, 07079416120188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 20/8/2018, publicado no DJE: 3/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Ressalto que, em caso de matéria probatória, o artigo 1.015, do CPC, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do CPC, o que não é a hipótese dos autos. No caso, o magistrado de primeiro grau asseverou que a matéria de fato já está suficientemente demonstrada nos autos, de modo que desnecessária a produção de outras provas. Com efeito, como destinatário da prova, cabe ao Juiz proceder à instrução processual, indeferindo a produção de provas que entender desnecessárias ou inócuas. Portanto, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se.